Tribunal: TJSP
Processo: 1004326-12.2022.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis. Compromisso de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com alienação fiduciária em garantia e outras obrigações. Base de cálculo. Valor correspondente à aquisição da fração ideal do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis. Compromisso de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com alienação fiduciária em garantia e outras obrigações. Base de cálculo. Valor correspondente à aquisição da fração ideal do terreno, excluída a parcela relativa ao montante do financiamento de edificação futura. Inteligência do disposto no artigo 156, II, da Constituição Federal, no artigo 35 do Código Tributário Nacional e nas Súmulas 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta corte. Sentença mantida.